Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova que não guarda pertinência com o fato que se busca provar. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.